Tribunal: TJBA
Processo: 0502140-59.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502140-59.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUVENAL JACINTO CUNHA

Advogado(s)
:
AGNALDO DIAS VIANA, CASSIA DE JESUS SANTOS, LORENA CUNHA RIOS FERREIRA

APELADO: JOSELITO BRIGIDO DE SOUZA CUNHA

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS, ALBINO BRANDAO DE SOUZA NETO

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE TESTAMENTO PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TESTAMENTO LAVRADO EM 25/11/1992. MORTE DO TESTADOR EM 03/12/1995. AÇÃO PROPOSTA 02/03/2018. DECURSO DE MAIS DE 22 ANOS DESDE O FALECIMENTO. TESTAMENTO JÁ NOTICIADO PELO RECORRENTE AO JUÍZO DE INVENTÁRIO EM 2011. APLICAÇÃO DO ART. 177, DO CC/1916 CUMULADO COM OS ARTS. 2.028 E 1.859, AMBOS DO CC/02. DECADÊNCIA ACOLHIDA PELO
A QUO
. MANUTENÇÃO. DECURSO DE MAIS DE DUAS DÉCADAS PARA A PROPOSITURA DESTA DEMANDA. DESARRAZOADA INÉRCIA DO AUTOR.
PRESERVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE ÚLTIMA VONTADE DO FALECIDO. PRECEDENTES DO STJ. RESULTADO ÚTIL QUE TAMBÉM NÃO SERIA ALTERADO, MESMO SE AFASTADA A DECADÊNCIA. ANALISE DAS PROVAS. DOCUMENTO PÚBLICO. VALIDADE. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. ACIONANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I, DO CPC.
EVENTUAL PEDIDO DE REDUÇÃO DO TESTAMENTO PARA ASSEGURAR A LEGÍTIMA QUE PODE SER LEVADO AO JUÍZO DO INVENTÁRIO.
ACOLHIMENTO DO PARECER MINISTERIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.